Tribunal: TJMT
Processo: 1022403-26.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022403-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVALDO ESTRELA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 026.579.971-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL–
COMETIMENTO DE NOVO CRIME E
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – PERDA DOS DIAS REMIDOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 127 DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, configura falta grave e acarreta a regressão definitiva para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
(Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

O art. 127 da LEP estabelece que, em caso de falta grave, o apenado perderá até 1/3 dos dias remidos. Assim, diante da falta de previsão legal acerca do percentual mínimo de perda dos dias remidos, é exigido do julgador que, ao fixar tal fração, fundamente sua decisão em elementos concretos que a justifiquem, sob pena, de nulidade por inobservância ao princípio da exigência de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal interposto por
Edvaldo Estrela Ribeiro da Silva
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
2000001-80.2019.8.11.0008
, que determinou a regressão definitiva ao regime fechado, em razão de ter ele cometido falta grave ao descumprir as condições do regime semiaberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta ilegalidade da decisão, eis que não há sentença condenatória em relação ao fato que acarretou na regressão de regime, bem como não há proporcionalidade na perda de 1/3 (um terço) dos dias declarados remidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
“para reformar a decisão que determinou a perda de 1/3 dos dias remidos pelo cometimento de novo crime. Subsidiariamente, pede a redução da fração dos dias remidos perdidos, observando o princípio da proporcionalidade”
.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso, revogando parcialmente a decisão agravada, no que tange aos dias declarados remidos.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

232852694).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
“parcial provimento, para declarar a nulidade da decisão agravada, em relação a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da ausência de fundamentação”
(Id. 242094150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a reconsideração do
decisum
que decretou a regressão definitiva do agravante.

Vencido nessa tese, requer que seja reformada a decisão no que tange à revogação de 1/3 dos dias remidos, por carecer de fundamentação.

Pois bem.
O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
, (...)”
(
STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) Destaquei

Extrai-se dos autos que o reeducando vem cumprindo 04 guias condenatórias, com uma pena total de 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes de homicídio e furto qualificado, em regime inicial fechado.

Em 23/02/2023, obteve progressão para o regime semiaberto (Seq. 76.1), a qual estipulou as condições do cumprimento da reprimenda. Contudo, em 15/05/2023, foi preso em flagrante delito, pela prática dos crimes previstos no art. 305, art. 306 e art. 309, todos da Lei nº 9.503/97.

Em 16/05/2023 (seq. 107.1), o Juízo
a quo
regrediu definitivamente o reeducando ao regime fechado, em vista do descumprimento das condições impostas no regime intermediário, “cometimento de novo crime”, assim como decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos seguintes termos que reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
:

“[...] 1. Trata-se de guia de execução penal definitiva, aportou-se comunicação a este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante (1001792- 62.2023.8.11.0008) a informação de que o recuperando teria cometido novo crime, tipificado art. 305 (fuga do local do acidente), art. 306 (direção sob embriaguez ou substância entorpecente) e art. 309 (condução de veículo sem CNH) da lei 9.503/97 no cumprimento do regime semiaberto (23.03.2023 – mov. 76.1).

3. Realizou-se justificação nesta data justificando que..., após, manifestou-se as partes.

4.
O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio, cometeu falta grave consistente no descumprimento das condições especiais fixadas por este Juízo da execução constante no cometimento de novo crime no dia 15.05.2023
registrado sob o APF de nº 1001792-62.2023.8.11.0008, com tipificação penal no art. 305 (fuga do local do acidente), art. 306 (direção sob embriaguez ou substância entorpecente) e art. 309 (condução de veículo sem CNH) da lei 9.503/97”.

5.
Tal realidade, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C, parágrafo único, I, da LEP, aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta grave.

6.
Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

7
. Posto isso, decreto a regressão de regime, devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime fechado
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

8. Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 15 de maio de 2023.
Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP
[...]”

(Id. 232852692).

Nesse contexto, insurge-se a defesa do recorrente, nos termos já relatados
, por entender desnecessária a regressão de regime, sob os argumentos de que o recuperando faz jus ao acolhimento da justificativa e à reinserção no regime semiaberto, uma vez que seu fundamento é plausível.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Pontuo que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022 e publicado no DJE de 07.02.2022) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave".
(HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no DJe de 27.4.2022) Destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO POR 3 VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO 2 - [...] 3-
Portanto, não há que falar em inobservância da forma processual correta de intimação. 4- Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50, V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas. 5- No caso, como a apenada descumpriu, por 3 vezes, a obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo permitida, portanto, a regressão de regime, conforme exegese do art. 118, I, da LEP.
6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...]
(AgRg no HC 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) 7- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.3.2023 e publicado no DJe de 13.3.2023) Destaquei

De igual modo, não prospera a alegação defensiva de que, para a regressão de regime amparada na prática de fato definido como crime doloso, é necessário a existência de trânsito em julgado da respectiva sentença penal condenatória, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça Sumulou entendimento segundo o qual:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
(Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

Perfilhando do entendimento acima reproduzido, decide este e. Tribunal:

“Nos termos do art. 118, inc. I, da LEP,
o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.
Matéria pacificada nos tribunais superiores, ex vi súmula nº. 526 do STJ [‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato]”.

(N.U 0037813-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, vejamos:
“
Quanto à alegação da necessidade de se ter previamente a condenação pelo no crime cometido antes da decisão de regressão de regime, tal assertiva não possui amparo no atual entendimento jurisprudencial. O que se exige é a observância do contraditório e da ampla defesa antes da regressão, o que, no presente caso, conforme demonstrado, foi respeitado
”.
(Id. 242094150).

Acresça-se que, a prática de fato previsto como crime doloso durante o cumprimento da pena somente vem demonstrar que o reeducando não tem condições, ainda, de ser reinserido na sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial, o que dá ensejo, dentre outras consequências, à regressão do regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal).

Ademais, o
quantum
remanescente das penas resulta em uma reprimenda de 11 anos, 01 meses e 8 dias de reclusão, panorama que impõe o estabelecimento do regime fechado, conforme inteligência do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, mostra-se devida à fixação do regime fechado.

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a regressão, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.: indulto, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o regime de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo regime fechado, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art. 33, § 2.º, CP).
Após a escolha, cuidando-se de regime mais gravoso (fechado ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o regime mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a regime mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do regime atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art. 118 da LEP).
A regressão se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o regime imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao fechado), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 2021, p. 138) Destaquei.

Anote-se ainda, que o reeducando, Edvaldo Estrela Ribeiro da Silva, registra outras condenações transitadas em julgado, tratando-se de multirreincidente – sendo três condenações pelo delito de homicídio e furto qualificado

(0006664-50.2017.8.11.0008; 0003185-69.2005.8.11.0008; 0000772-39.2012.8.11.0008 e 0001774-49.2009.8.11.0008, nota-se

que a conduta do agravante demonstra insistência incompatível com a regressão para o regime semiaberto, eis que esse regime carcerário permitiria a extensão parcial da liberdade, com possibilidade de trabalho externo, fazendo com que o agravante experimentasse novos estímulos para delinquir.

Por outro lado, no que tange ao pleito subsidiário, verifica-se que a decisão atacada carece de fundamentação, pois, o magistrado deixou de apontar as razões que o levou a revogar os dias remidos do agravante na fração máxima de 1/3 prevista no art. 127 da LEP, o que acarreta a nulidade do indigitado
decisum
, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“[...]
A perda da fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos não foi devidamente motivada pelas instâncias precedentes, de forma que o decisum não atende ao requisito da motivação suficiente dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, da CF). Em razão disto, se impôs a concessão parcial da ordem, de ofício, apenas para determinar que a instância a quo faça nova análise acerca da perda dos dias remidos, de modo fundamentado, nos termos do art. 127 da LEP.
”
(AgRg no HC 445.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) Destaquei

Com efeito, o julgador monocrático não motivou seu entendimento, aliás, não expôs uma linha sequer que contemplasse as razões que o levaram a aplicar,
in casu
, a fração de 1/3 como adequada para a perda de dias remidos, o que impõe a declaração de nulidade da decisão, para que o magistrado singular fixe o percentual de perda de dias remidos com base em motivação clara e concreta.

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso
, apenas para declarar nula a decisão objurgada, em relação a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da ausência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024